Tribunal: TJSP
Processo: 2112731-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Assistência judiciária. Indeferimento que não se pode dar sem que cumprida a providência do art. 99, par. 2o, do CPC. Ademais, documentos juntados que, por ora, reforçam a presunção de necessidade, ressalvada oportuna impugnação à ré. Decisão revista. Recurso provido.